Tribunal: TJSP
Processo: 1034047-81.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
r Estadual no 731/93 - Alteração interpretativa que viola os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1034047-81.2024.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR – Servidor Público – Mandado de Segurança - Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) – Discussão acerca da base de cálculo – Sentença de improcedência – Irresignação autoral – Acolhimento - Base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) alterada pela Portaria CMTG no PM-1-4/02/11, que determinou a incidência da referida verba exclusivamente sobre o

Ementa:
APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR – Servidor Público – Mandado de Segurança - Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) – Discussão acerca da base de cálculo – Sentença de improcedência – Irresignação autoral – Acolhimento - Base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) alterada pela Portaria CMTG no PM-1-4/02/11, que determinou a incidência da referida verba exclusivamente sobre o padrão de vencimento, fixado no art. 2o da LCE no 731/93, desconsiderando-se os valores incorporados - Impossibilidade - Inteligência do artigo 133 da Constituição Estadual, do artigo 6o do Decreto Estadual no 35.200/92 e dos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 731/93 - Alteração interpretativa que viola os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.